Tribunal: TJPA
Processo: 0813468-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO. USO CONTÍNUO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO À CLIENTE NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813468-69.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ASMAA ABDUALLAH HENDAWY

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO. USO CONTÍNUO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO À CLIENTE NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. DANO MORAL F
IXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação de inexigibilidade e obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido liminar de tutela de urgência antecipada, ajuizada pela servidora pública estadual Asmaa Abduallah Hendawy.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela anteriormente concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ASMAA ABDUALLAH HENDAWY em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: (i) condenar a requerida a devolver à autora – de uma vez, o valor de R$-156.758,00 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais), a ser atualizado monetariamente desde a data de cada desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e (ii) condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data de hoje e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido).

Sucumbente, condeno o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da condenação”.

O Apelante
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
pretende a reforma da sentença de primeiro grau, pois, como defende em sede recursal,
não é possível a repetição de indébito no presente caso diante da
regularidade dos valores debitados ao longo de todo o período do contrato MULTICRED em razão do constante uso, pela cliente, dos recursos disponibilizados, apesar da extinção da linha de crédito supramencionada.

Afirmou que, por inexistir abusividades ou quaisquer outras irregularidades, não restou configurado o dano material e moral pleiteado pela autora, oportunidade em que a instituição financeira rebate o argumento trazido na exordial de que não foram
oferecidas opções de renegociação para outras linhas de crédito bancárias. Sustenta que não só foram oferecidas soluções como também a autora recusou a todas.

Diz que todos os pressupostos de validade do negócio jurídico estão presentes. Evoca a máxima do
pacta sunt servanda,
cuja inobservância ensejaria no presente caso o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, requer o provimento da apelação e a reforma da sentença.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que o valor utilizado na antiga linha de crédito pela apelada já foi descontado mais de 6 (seis) vezes ao valor correspondente.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cuida-se de relação típica de consumo, enquadrando-se a parte apelada na categoria de consumidor e o Banco apelante na de fornecedor de produtos/serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Referido entendimento, inclusive, é pacificado pelos tribunais pátrios que, após a edição da Súmula de nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a tese no seguinte sentido: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A despeito da máxima do
pacta sunt servanda
evocada pelo Apelante, é assegurado ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica, de modo a devolver ao negócio o equilíbrio determinado pela lei e a função social a ele inerente, sem que isso signifique interferência ilegal na autonomia da vontade das partes, ainda mais quando o negócio se encontra regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, tem-se que o caso dos autos não denota maior complexidade, tendo em vista que, não obstante o Apelante tenha sido devidamente intimado em primeiro grau para juntar outras provas capazes de confirmar suas argumentações, não as apresentou, não trazendo aos autos nenhum documento capaz de evidenciar que a Apelada se utilizava do crédito periodicamente disponibilizado, o que justificaria a manutenção das cobranças/descontos relativas à linha de crédito.

Assim, em que pese o argumento do banco, não se mostra razoável conceber que uma instituição financeira de grande porte, como é o caso do Apelante, não detenha em seu poder elementos mínimos acerca das utilizações reiteradas de determinado crédito posto à disposição do seu cliente, razão pela qual o argumento trazido pelo Apelante não pode ser acolhido.

Com efeito, o fornecedor somente é isento de indenizar os danos causados aos seus clientes, caso obtenha êxito em
demonstrar
que não houve defeito na prestação do serviço, ou que o cliente tenha sido o único responsável pelo ocorrido, ou, ainda, que o prejuízo tenha decorrido exclusivamente de ato de terceiro, sem que aquele tenha concorrido para o evento (art. 14, § 3º, II, CDC). Inexistindo demonstração de que não houve defeito na prestação do serviço ou qualquer outro fato que escuse o fornecedor, permanece o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais oriundos da conduta da insituição, tal como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Quanto ao dano material, não deve a sentença ser modificada em razão do acima exposto, bem como em razão da exorbitância do valor pago à instituição e comprovado pela Apelada, o qual, apesar de elevado (R$ 156.000,00), não ensejou a quitação do crédito contratado em 2007 (R$ 24.000,00), o que evidencia a cobrança excedente de parcelas por parte da instituição Apelante.

Sobre a fixação do
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta prudentemente na sentença, demonstra uma valoração justa e proporcional ao abalo sofrido pela consumidora, sem, contudo, acarretar-lhe enriquecimento indevido.

Além do mais, tal quantia não destoa dos patamares usualmente fixados por este Tribunal para circunstâncias idênticas. Para ilustrar referido parâmetro, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado;

II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento;

III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade;

IV - Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023